Tribunal: TJSP
Processo: 2072556-68.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2072556-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
2/9
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Processo n. 2072556-68.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO E OU.
Voto n. 22.578
Ação direta de inconstitucionalidade. Leis ns.
2.542/2011, 2.904/1016 e 2.925/2017, do Município de
Francisco Morato, que a atribuem a próprios e
logradouros públicos o nome de pessoas vivas. Afronta
aos preceitos dos artigos 111 e 144 da Constituição do
Estado. Precedentes. Ação julgada procedente.
Cuida-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada em face da edição das Leis ns.
2.542/2011, 2.904/1016 e 2.925/2017, do Município de Francisco
Morato, que a atribuem a próprios e logradouros públicos o nome de
pessoas vivas. Sustenta o autor que a prática constitui evidente afronta
aos princípios da moralidade e da impessoalidade, destarte malferindo
os preceitos dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado.
Sem pleito liminar, sobrevieram apenas
informações da Câmara Municipal, defendendo ter-se respeitado
previsão do artigo 301, parágrafo 2o, da Lei Orgânica do Município,
então vigente, que permitia a atribuição do nome de pessoa viva a bens
públicos, desde que residente na cidade há pelo menos dez anos e desde
que tivesse prestado serviço local relevante (fls. 400/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
3/9
A Procuradoria de Justiça reiterou pleito
de procedência (fls. 408/413).
É o relatório.
Incontroversa a atribuição, a próprio e
logradouros públicos do Município, do nome de pessoa viva. Nas
informações prestadas a prática se admite e se atribui a permissivo da
Lei Orgânica Municipal, mas que se admite
sintomaticamente

revogado.
E, com efeito, sabidamente a prática
traduz indevida afronta à moralidade e impessoalidade, princípios
básicos da administração, desde que significam indevido fator de
favorecimento, posto acaso involuntário, ao homenageado com a
iniciativa. Afinal, os princípios referidos se tomam não do ponto de
vista subjetivo, da eventual má-fé da deliberação parlamentar, mas sim a
partir de um padrão objetivo de conduta pública conforme a
racionalidade própria do sistema, de seus pilares valorativos. Alexandre
de Moraes, a respeito, remete à lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Atlas,
1991, p. 111), no sentido de que “não é preciso penetrar na intenção do
agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto acontece
quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de
honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser
humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições.” (Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
4/9
do Brasil interpretada. 5a ed. Atlas. p. 806, g.n.). E bem quando se
refere o senso comum e a ética das instituições, tem-se justamente em
vista o padrão jurídico objetivo com que se deve tomar a moralidade.
Aliás, a preocupação bem se revela na
Constituição do Estado, quando, para além da previsão do artigo 111,
no parágrafo 1o do art. 115 se estabelece que “a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas da administração pública
direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público
deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
A rigor, este Órgão Especial vem
apreciando e vem de apreciar a questão, para assentar não só o
cabimento da ação direta em face de normativas como a presente,
mesmo de efeito específico, mas porquanto a malferir princípio
constitucional, quanto para reafirmar esta vulneração. Confira-se
julgado recentemente exarado:
“Desta forma, quando o Município, por
iniciativa de um de seus Poderes, resolve homenagear pessoa viva
utilizando seu nome para batizar próprios municipais (ruas,
logradouros, equipamentos, bens públicos, etc.) já está ínsita a
intenção de favorecer aquele nome perante a opinião popular, que não
raras vezes desemboca em projeto de futuras disputas eleitorais. Assim,
ainda que a pessoa homenageada resolva não ingressar na vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
5/9
pública, alguém com o mesmo patronímico pode se beneficiar daquela
homenagem, eis que a população menos instruída costuma vincular as
obras de determinada pessoa de um clã familiar para todos os seus
sucessores. É natural na política brasileira a exploração desse traço
cultural. Infelizmente essa prática viola, em primeiro lugar, o princípio
da moralidade, porque a máquina pública não pode ser utilizada como
instrumento de promoção pessoal, ou familiar, por aqueles que estão,
momentaneamente, no seu controle. E em segundo lugar é clara a
afronta ao princípio da impessoalidade, porque as escolhas desses
nomes deveria recair sobre pessoas já falecidas que contribuíram, de
alguma maneira, para a sociedade local e são reconhecidas por isto, e
não porque eram apenas genitores, irmãos ou parentes próximos de
algum
político
ou
influencer
local.”
(ADI
n.
2083169-50.2020.8.26.0000, rel. Des. Jacob Valente, j. 18.11.2020)
Do aresto ainda se colhe remissão a
outros precedentes deste Colegiado:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEIS
DO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE QUE
ALTERAM
A
DENOMINAÇÃO
DE
LOGRADOUROS
E
PRÉDIOS
PÚBLICOS
DAQUELE MUNICÍPIO PARA O NOME DE
PESSOA VIVA - INICIATIVA PARLAMENTAR -
RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
EXECUTIVO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
6/9
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS
PODERES
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
MORALIDADE
E
IMPESSOALIDADE
-
PERMISSÃO DA PRÁTICA DE ATOS COM
FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL -
AFRONTA AOS ARTIGOS 5o; 47, II E XIV; 111;
115 § 1o E 144 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA -
VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONSTATADO

PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL.”
(ADIN
no
2198486-72.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Neves
Amorim, j. 09/03/2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - A alínea “b” do
art. 1o da Lei no 14.707, de 08 de março da 2012,
do Estado de São Paulo, ao autorizar a atribuição
de nome de pessoa viva a prédios, rodovias e
repartições públicas estaduais, desrespeita os
princípios da moralidade e da impessoalidade
(arts. 111 e 115, § 1o, da CE) - Igualmente, a Lei
Estadual 15.531/2014, que “dá denominação ao
estabelecimento de ensino que especifica”, porque
homenageia pessoa viva, também viola os mesmos
princípios da moralidade e da impessoalidade
(arts. 111 e 115, § 1o, da Constituição Estadual),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
7/9
além do princípio da separação de poderes, por
invadir a esfera de competência privativa do Chefe
do Poder Executivo (arts. 5o, §§ 1o e 2o; 47, II e
XIV, da CE), ao atribuir nome a bem público
(estabelecimento de ensino)
Ação procedente.”
(ADIN no 2220776-81.2015.8.26.0000, rel. Des.
João Carlos Saletti, j. 29/06/2016)
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Artigo 1o da Lei 677, de 27 de dezembro de 2012 do
Município de Vargem - Lei que atribui a
logradouro público nome de pessoa viva - Lei de
autoria do Poder Legislativo - Afronta aos artigos.
5o, 47, incisos II e XIV, e 144, todos da
Constituição do Estado de São Paulo - Patente
invasão a atribuição privativa do Poder Executivo
Municipal
-
Vício
de
iniciativa
-
Inconstitucionalidade
formal
reconhecida
-
Violação
aos
princípios
da
moralidade
e
impessoalidade, consubstanciados nos artigos 111
e
115,
§
1o
da
Constituição
Paulista
-
Inconstitucionalidade
material
reconhecida
-
Arguição
Incidental
de
Inconstitucionalidade
Procedente.”
(Arguição
Inconst
no
0038049-57.2016.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Casconi, j. 28/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
8/9
Igualmente como anotado no parecer da
Procuradoria:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão que envolve dispositivo de
Lei Orgânica Municipal e diversos textos legais do município de São
José do Rio Preto com fixação de competência da Câmara Municipal
para denominar próprios, vias e logradouros públicos, bem como
realizando tal denominação de diversos locais específicos

Possibilidade de controle concentrado das normas, ainda que possuam
efeitos concretos Flexibilização da jurisprudência para analisar a lei
de forma abstrata
Interesse local que se encontra dentro das
atribuições constitucionais do município Existência de competência
legislativa concorrente entre Poder Legislativo e Executivo somente
acerca da regulamentação do tema através de normas gerais e
abstratas Criação de lei para casos concretos que se encontra no
âmbito da gestão administrativa, cuja competência é exclusiva do
Poder Executivo Configuração da inconstitucionalidade Previsão
de possibilidade denominação com homenagem a pessoas vivas

Inadmissibilidade Violação dos princípios da impessoalidade e da
moralidade, inseridos na Constituição Federal e no art. 111 da
Constituição Estadual Perda do objeto de parte das leis impugnada
sem razão de serem de iniciativa do Poder Executivo e ter ocorrido o
posterior falecimento das pessoas ali indicadas Improcedência da
ação em relação à Lei no 11.130/2012, pois editada por autoridade
competente e trata de pessoa já falecida quando de sua criação Ação
prejudicada em parte e, no mais, parcialmente procedente”. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2072556-68.2020.8.26.0000
9/9
ADI n. 2152313-19.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Passos,
05-02-2018)
Daí acolher-se o pedido formulado.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a presente ação direta, para reconhecer a
inconstitucionalidade das normas identificadas na inicial.
CLAUDIO GODOY
Relator